Tribunal: TJSP
Processo: 2067655-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo tirado contra decisão que suspendeu, por 90 dias, os contratos bancários celebrados entre as partes, e determinou a liberação das garantias decorrentes dos recebíveis (cartão de crédito), impondo multa diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. Reforma da decisão que se impõe. O fato de a atividade econômica da agravada haver sido, em tese, afetada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo tirado contra decisão que suspendeu, por 90 dias, os contratos bancários celebrados entre as partes, e determinou a liberação das garantias decorrentes dos recebíveis (cartão de crédito), impondo multa diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. Reforma da decisão que se impõe. O fato de a atividade econômica da agravada haver sido, em tese, afetada pela pandemia, não implica na probabilidade de seu direito, em especial por que atua no ramo de alimentação (serve refeições ao público em geral), que não sofreu paralisação total. Evento externo que afetou ambas as partes contratantes. Não comprovação de desequilíbrio a justificar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato bancário e de seus consectários. Afastamento, ademais, da condenação em multa diária. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2067655-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, é agravado RESTAURANTE PISELLI LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 21383
Agravo de Instrumento no 2067655-57.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Restaurante Piselli Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Jario Chiuvite Júnior
Agravo
de
Instrumento.
Inconformismo
tirado
contra decisão que suspendeu, por 90 dias, os
contratos bancários celebrados entre as partes, e
determinou a liberação das garantias decorrentes
dos recebíveis (cartão de crédito), impondo multa
diária
de
R$
10.000,00,
em
caso
de
descumprimento. Reforma da decisão que se impõe.
O fato de a atividade econômica da agravada haver
sido, em tese, afetada pela pandemia, não implica
na probabilidade de seu direito, em especial por
que atua no ramo de alimentação (serve refeições
ao público em geral), que não sofreu paralisação
total. Evento externo que afetou ambas as partes
contratantes. Não comprovação de desequilíbrio a
justificar a suspensão do pagamento das parcelas do
contrato
bancário
e
de
seus
consectários.
Afastamento, ademais, da condenação em multa
diária. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão
temporária dos pagamentos das prestações ajustadas nas cédulas de
crédito bancário objeto desta demanda, bem como para que seja
determinada a imediata liberação de e parte do banco-réu das
garantias de recebíveis de cartão de crédito por 90 (noventa) dias,
compelindo o banco-réu a não perpetrar cobranças de multa e de
encargos moratórios nesse período, (...), tudo sob pena de multa diária
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com espeque no disposto no art. 537 do
CPC, no sentido de permitir o pronto cumprimento pelo réu desta ordem
judicial, sendo tal valor de multa razoável e proporcional, servindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cópia desta decisão, assinada digitalmente, juntamente com a cópia da
inicial e dos seus anexos, como mandado/ofício a ser instruída pelo
autor ou seus advogados junto ao réu.”
Sustenta a agravante que as travas bancárias cuja
liberação foi determinada não pertencem ao banco, mas sim a pessoas
jurídicas diversas (terceiros), que não integram a lide.
Assinala que o devedor responde com todos seus bens,
presentes e futuros, para cumprimento das obrigações; e que nas relações
contratuais privadas, prevalecem os princípios da intervenção mínima e
da excepcionalidade da revisão contratual.
Embora não discuta as dificuldades passageiras, que
impossibilitem o devedor de adimplir as prestações do contrato, a
liberação das garantias atreladas ao contrato acarretará insegurança
jurídica às partes, pois não há prova da possibilidade da substituição da
garantia, o que sujeitará o agravante ao risco do inadimplemento
contratual.
Pede a concessão de efeito suspensivo, para que a
decisão atacada não surta efeitos até o julgamento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo, o agravo foi regularmente
processado, sobrevindo as informações do MM. Juízos monocrático.
É o Relatório.
Cuida, na origem, de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela provisória.
A empresa-agravada trabalha no ramo de alimentação, ou
seja, serve refeições ao público em geral.
Firmou com a ré os seguintes contratos: a) Cédula de
Crédito Bancário no valor de R$ 1.562.000,00, a ser pago em doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas de valores variáveis, com início em 23.12.2019; com previsão
de término em 23.11.2020 (operação 1); b) Cédula de Crédito Bancário,
no valor de R$ 1.563.500,00, a ser pago em doze prelas de valores
variáveis, com início em 23.12.2020 e previsão de término em
23.11.2020 (operação 2).
Essas operações creditícias possuem, dentre outras
garantias, os recebíveis de cartão de crédito; ou seja, a operação 1 é
garantida por recebíveis do cartão de crédito e débito da bandeira Visa;
ao passo que a operação 2, por cartões de crédito e débito da bandeira
Mastercard.
O pedido deduzido pelo agravado funda na brusca queda
em sua receita, com o advento da pandemia gerada pelo COVID-19.
De fato, a pandemia acarretou alteração na rotina social,
impactando o desenvolvimento das atividades prestadas pelas empresas.
As consequências da pandemia devem ser analisadas
casuisticamente, não podendo servir como fundamento para suspensão,
interrupção ou parcelamento de todo e qualquer débito e/ou contrato,
especialmente em sede de antecipação de tutela.
Justamente por esse aspecto, initio litis, a análise do
agravo de instrumento incide exclusivamente sobre os estreitos limites
dos requisitos estatuídos pelo art. 300 do CPC; isto é, '(...) quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.'
No caso dos autos, não estão presentes tais pressupostos.
O pedido deduzido na inicial não é de rescisão do
contrato, mas de readequação dos seus termos, fundada na ocorrência de
uma situação externa excepcional, que, aliás, atingiu ambos os
contraentes, e não só o agravado.
A intervenção judicial só se justificaria, principalmente,
initio litis, houvesse efetiva prova da alteração das bases contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, os elementos dos autos não demonstram qual
teria sido a queda das vendas. O quadro de fls.87 dos autos principais
apenas mostra a receita obtida a partir do início de março, não havendo
comparação com os meses anteriores, além de haver sido elaborado
unilateralmente, motivo pelo qual não pode servir como prova da efetiva
queda do faturamento do agravado.
Não há elementos nos autos de qual teria sido o
percentual da diminuição da receita da empresa devedora após o início
da pandemia, e que tal redução teria inviabilizado o pagamento das
prestações dos contratos bancários referidos nos autos.
De se ressaltar que a atividade exercida pela empresa-
agravada não foi paralisada durante a pandemia.
Demais disso, as atividades econômicas estão sendo
retomadas paulatinamente, inexistindo plausibilidade para a intervenção
da relação jurídica, ao menos por ora.
Sobre esse aspecto, demasia não será consignar que as
razões apresentadas na inicial da ação, pelo agravado, não correspondem,
integralmente, à atual realidade.
Bem por isso, em sede de cognição sumária, fica
reformada a decisão impugnada, inclusive no que pertine à aplicação da
multa diária.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator